Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. OMISSÃO. NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários recursais, uma vez que não restaram fixados na origem, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

1.1. Ademais, ante a ausência de contestação à apelação interposta, não restou configurado o litígio, não sendo cabível a fixação excepcional de honorários sucumbenciais pela instância revisora.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.